Tribunal: TJPA
Processo: 0825967-71.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0825967-71.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: DEVID MARCIO MORAES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE CUSTÓDIA CAUTELAR E REGIME ABERTO COM SURSIS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, condenado definitivamente à pena de 2 anos de reclusão em regime inicial aberto, com concessão de sursis, em processo envolvendo agressões praticadas em contexto de violência doméstica. A pretensão recursal consiste no restabelecimento da custódia cautelar sob fundamento de periculosidade do agente e gravidade concreta da conduta. A instrução processual registrou agressões mediante arremesso de objetos, ameaças, danos ao patrimônio e lesões corporais comprovadas por exame pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva pode ser restabelecida após condenação definitiva fixada em regime inicial aberto com concessão de sursis; e (ii) estabelecer se subsistem elementos contemporâneos e concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis necessário à manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral e pericial demonstra a ocorrência de agressões em contexto de violência doméstica, revelando a gravidade concreta da conduta e a dinâmica violenta praticada pelo recorrido.

4.

O recorrido assume o risco da produção do resultado lesivo ao continuar arremessando objetos perigosos em direção à vítima, mesmo percebendo sua posição à frente do filho, caracterizando dolo eventual reconhecido na sentença.

5.

A manutenção da prisão preventiva após condenação definitiva em regime inicial aberto com concessão de sursis viola o princípio da homogeneidade, pois a medida cautelar não pode impor restrição mais severa do que a própria sanção definitiva.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incompatibilidade entre custódia preventiva e fixação do regime aberto.

7.

A decretação ou manutenção da prisão preventiva exige demonstração concreta de fatos novos e contemporâneos que evidenciem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

8.

O histórico criminal pregresso e a gravidade abstrata do delito, isoladamente, não suprem a exigência de contemporaneidade para legitimar a segregação cautelar.

9.

O eventual descumprimento das condições impostas ao apenado deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, foro competente para fiscalizar a execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva mostra-se incompatível com condenação definitiva fixada em regime inicial aberto com concessão de sursis, em observância ao princípio da homogeneidade.

2.

A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do periculum libertatis, não bastando a gravidade do delito ou antecedentes criminais isolados.

3.

A ausência de fatos novos e atuais afasta a necessidade da medida extrema, sendo admissível a adoção de providências menos gravosas.

4.

O eventual agravamento das condições impostas ao condenado deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); princípio da homogeneidade.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC nº 175.216/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30.10.2023, DJe 08.11.2023; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0005326-36.2019.8.14.0057, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 10.07.2023; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0804956-50.2025.8.14.0045, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29.10.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que revogou a prisão preventiva de Devid Marcio Moraes dos Santos, com fundamento na incompatibilidade da custódia cautelar com o regime de cumprimento de pena fixado em sentença transitada em julgado (ID 33989747).

O resumo da denúncia (ID 33989590) indica que, no dia 12/12/2024, por volta das 14h30, em Belém/PA, o recorrido, supostamente sob efeito de álcool e entorpecentes, agrediu sua ex-companheira arremessando objetos domésticos (panelas e xícaras) em sua direção, causando-lhe lesões na face e nos braços. O Parquet imputou ao réu o crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

No curso do processo, após a instrução criminal, sobreveio sentença condenatória proferida em 28/02/2025 (ID 33989740), que aplicou ao réu a pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, concedendo-lhe, ainda, a suspensão condicional da pena (
sursis
). A referida decisão transitou livremente em julgado para ambas as partes em 09/03/2025, conforme certidão de ID 33989746.

Inconformado com a posterior decisão de soltura (ID 33989747), o Ministério Público interpôs o presente recurso argumentando, em razões recursais de ID 33989750, que a manutenção da prisão preventiva é imprescindível para garantir a ordem pública e a integridade da vítima, diante do risco de reiteração delitiva e do histórico agressivo do recorrido.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta o improvimento do recurso, alegando violação ao princípio da homogeneidade e a imutabilidade da sentença definitiva que fixou o regime aberto (ID 33989779). O Juízo sentenciante em sede de retratação, manteve a decisão combatida (ID 33989781). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 34768848).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. Processo apto para inclusão em pauta.

VOTO

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DOS DEPOIMENTOS E PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO

Para a compreensão da gravidade do fato e da periculosidade alegada pelo recorrente, é imperioso rememorar os detalhes colhidos durante a instrução processual (ID 33989729). A vítima, Simone dos Santos da Silva, prestou depoimento contundente, relatando que o recorrido chegou à sua residência em estado visível de alteração por substâncias e passou a proferir ofensas verbais. A situação escalou rapidamente quando o acusado passou a arremessar utensílios de cozinha. Segundo a ofendida, ela tentou se colocar entre o agressor e seu filho para protegê-lo, momento em que foi atingida por uma xícara e uma panela com comida. Simone detalhou que o réu, mesmo percebendo sua presença à frente do filho, não cessou a agressão, demonstrando indiferença quanto ao resultado lesivo. Ressaltou, ainda, o pânico que a situação lhe causou, especialmente por possuir o braço enfraquecido em decorrência de fratura anterior causada pelo próprio réu em 2023, o que limitou sua capacidade de autodefesa.

O informante João Pedro Rique Costa, filho da vítima, corroborou integralmente a narrativa materna e trouxe elementos que evidenciam a intensidade da violência. Declarou que o réu, além de desferir socos e arremessar objetos de vidro que geraram estilhaços pela casa, chegou a apossar-se de uma faca, gerando um risco iminente de morte. O informante esclareceu que o conflito só não atingiu proporções trágicas porque vizinhos se agruparam diante do imóvel ao ouvirem os gritos, forçando a saída do agressor. João Pedro enfatizou que o recorrido demonstrou total descontrole emocional, ameaçando a todos os presentes e tentando forçar o retorno à residência após ter sido inicialmente expulso.

A prova testemunhal colhida através do depoimento do policial militar Fábio Santos de Souza ratificou o cenário de desordem encontrado no local do crime. O militar afirmou que a residência apresentava móveis danificados e o portão de entrada avariado, o que confirma a tentativa do réu de invadir o imóvel após a agressão inicial. Embora não tenha presenciado as lesões no exato momento da chegada, localizou o réu em um bar próximo, em visível estado de embriaguez. A materialidade delitiva, por sua vez, restou tecnicamente sedimentada pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 134200920), que atestou a presença de equimoses vermelho-violáceas e edema traumático nas regiões temporal, zigomática e nasal direitas da vítima, lesões estas perfeitamente compatíveis com o impacto de objetos arremessados conforme narrado pela ofendida.

Em seu interrogatório, o réu buscou mitigar sua responsabilidade, alegando que os fatos decorreram de uma "briga acidental". Sustentou que a intenção era apenas confrontar o filho da vítima e que as lesões nesta teriam ocorrido fortuitamente enquanto ela tentava apartar a luta corporal. Todavia, a tese de ausência de dolo foi rechaçada pelo magistrado sentenciante, que reconheceu que o réu, ao continuar arremessando objetos perigosos contra a vítima que se encontrava à sua frente, assumiu o risco de produzir o resultado lesivo (dolo eventual). Note-se que o próprio exame de corpo de delito realizado no acusado não apontou qualquer lesão traumática em seu corpo (ID 33989600), o que enfraquece a versão de uma luta corporal recíproca e reforça a natureza unilateral da agressão perpetrada contra a mulher e seu núcleo familiar.

3. DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA INCOMPATIBILIDADE DE REGIMES

A insurgência ministerial busca o restabelecimento da custódia cautelar. Todavia, verifica-se que o recorrido foi condenado definitivamente à pena de 02 anos em regime inicial aberto, com a concessão de
sursis
(ID 33989740). Manter a prisão preventiva, que equivale ao regime fechado, revela-se flagrante violação ao Princípio da Homogeneidade. Não se admite que a restrição cautelar seja mais severa do que a sanção imposta no título executivo transitado em julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a fixação do regime aberto é incompatível com a custódia preventiva. Sobre o tema, colaciono:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA E INCÊNDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME ABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. (...) Tese de julgamento: "
1. Não obstante as instâncias ordinárias tenham feito menção a elementos concretos do caso a fim de justificar a segregação cautelar, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser incompatível a fixação do regime aberto com a manutenção da prisão preventiva.
". (STJ - AgRg no RHC: 175216 RS 2023/0005473-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023) – destaquei.

4. DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DIVERSAS

Ademais, a manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos novos e contemporâneos que justifiquem o
periculum libertatis
. No caso concreto, o trânsito em julgado da sentença que fixou o regime menos gravoso e a suspensão da pena encerra a discussão sobre a cautelaridade cognitiva. A imposição da medida extrema neste momento configuraria desproporcionalidade, uma vez que o Juízo da Execução Penal é o foro adequado para fiscalizar o apenado.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou pela inviabilidade da prisão ante a suficiência de outras providências:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO PREVENTIVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (...) Tese de julgamento: "
I – A prisão preventiva, medida de natureza cautelar, rege-se pelo princípio da necessidade (...) somente deve ser decretada quando, em face do material informativo dos autos, revele-se imprescindível (...). II - A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.
" (TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0005326-36.2019.8.14.0057 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 10/07/2023) – destaquei.

Reforça-se, ainda, que o histórico criminal pregresso, isoladamente, não supre a necessidade de fatos atuais para a segregação, conforme entendimento sedimentado nesta Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. (...) INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. (...) Tese de julgamento: "
A decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta e atual do periculum libertatis, não sendo suficientes a gravidade do delito ou o histórico criminal pretérito. (...) O princípio da contemporaneidade veda a imposição de prisão preventiva com base em fatos antigos e sem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal.
" (TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0804956-50.2025.8.14.0045 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 29/10/2025) – destaquei.

Portanto, a decisão que revogou a preventiva para adequá-la ao regime aberto e ao
sursis
transitados em julgado é escorreita e não comporta reforma, devendo o recorrente buscar perante o Juízo da Execução eventual agravamento da situação do apenado caso ocorra descumprimento das condições impostas.

5. DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial de segundo grau,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, em homenagem ao princípio da homogeneidade e aos efeitos da coisa julgada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026